Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730769-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA CRISTINA CHERUBIM DO PRADO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO A advogada da parte autora/apelante requer que a sua sustentação oral, referente ao julgamento previsto para ocorrer na 19a Sessão Ordinária – Modalidade Presencial (28/06/2023), se dê por videoconferência, pois está residindo no exterior, conforme documentos que junta aos autos (id. 47576837). Observo que, muito embora, inicialmente, o endereço da advogada fosse o de Brasília (id. 44709830), atualmente, a causídica encontra-se, ao menos provisoriamente, residindo no exterior, conforme documentos que a acompanham a petição de id. 47576839. Tal circunstância autoriza a realização do ato de sustentação oral na modalidade por videoconferência, nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC. Em sendo assim, DEFIRO o pedido de id. 47576837. Adote a Secretaria da Turma Cível as providências necessárias à realização da sustentação oral nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC para a advogado indicada na petição retro. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora